Tribunal: TJSP
Processo: 2024732-21.2017.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EXECUÇÃO - CORREÇÃO DAS PARCELAS EM ATRASO - TEMA DECIDIDO - INEXISTÊNCIA DE VÍCIO PROCESSUAL - ACÓRDÃO MANTIDO.
"No caso concreto a controvérsia trazida acerca da correção a se aplicar na aferição dos valores em atraso foi decidida de modo expresso pelo Acórdão lançado, não se configurando nenhum vício processual a se elucidar em sede da estreita via de embargos de declaração".